Tribunal: TJBA
Processo: 8002418-42.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002418-42.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT EMBARGADO: FRANCISCO MARCELO LOPES DE SOUZA Advogado(s): JAMILLE PASSOS DE SOUZA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, contra acórdão proferido em julgamento de Apelações Simultâneas interpostas pelo Embargante e por Francisco Marcelo Lopes de Souza, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário. A decisão embargada negou provimento ao recurso do Banco e deu provimento parcial ao Apelo do Autor, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e determinando a devolução dos valores pagos a maior, em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma adequada, a tese de que a competência para regulamentar os juros bancários é exclusiva do Conselho Monetário Nacional e que a mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não implica abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão hostilizado analisou expressamente a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros, quando comprovada abusividade, fundamentando-se na jurisprudência do STJ e na Súmula nº 13 - TJBA, afastando, assim, qualquer omissão. 5. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração. 6. A oposição de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, pode ensejar a aplicação de multa, conforme o previsto nos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 4.595/64, arts. 1º e 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 530; STF, Súmula 596; TJBA, Súmula nº 13; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelações Simultâneas nº 8002418-42.2022.8.05.0079, em que figura como Embargante o ITAÚ UNIBANCO S/A, sendo Embargado FRANCISCO MARCELO LOPES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.